Tribunal: TJSP
Processo: 2333513-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO INDEFERIDA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE PARCELAS ANTECIPADAS E VALORES REVISADOS. ENCARGOS MORATÓRIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada, nos autos do incidente de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO INDEFERIDA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE PARCELAS ANTECIPADAS E VALORES REVISADOS. ENCARGOS MORATÓRIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada, nos autos do incidente de cumprimento de sentença promovido pela exequente, impugnando decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento integral do valor de R$ 6.789,50, acrescido de multa e honorários, nos termos do §1o, do art. 523, do CPC/15.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia posta no recurso consiste em examinar a legalidade da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, com destaque para: (i) a alegada necessidade de liquidação por arbitramento, diante da suposta complexidade técnica dos cálculos e divergência entre os critérios aplicados pelas partes; (ii) a ocorrência de excesso de execução, tendo em vista o não reconhecimento de compensação entre parcelas antecipadas e valores revisados; e (iii) a validade da aplicação de encargos legais sobre valor incontroverso não depositado e da recusa em aplicar encargos moratórios sobre supostas parcelas inadimplidas.
III. Razões de Decidir
3. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. Inviável a liquidação por arbitramento prevista no inciso I, do art. 509, do CPC/15, diante da suficiência documental apresentada pelas partes. A existência de cálculos divergentes não configura, por si, complexidade técnica, sendo a controvérsia resolúvel com base nos elementos constantes dos autos, sem prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.
4. IMPRECISÃO DOS CÁLCULOS DA AGRAVANTE. Demonstrada a ausência de correção monetária e de juros de mora nos cálculos apresentados pela executada, em desacordo com o comando judicial exequendo. Constatado também a ausência de depósito do valor incontroverso de R$ 4.331,17, sendo legítima a imposição de multa de 10% e honorários de 10%, conforme §1o, do art. 523, do CPC/15.
5. INAPLICABILIDADE DE ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRA A EXEQUENTE. Descabida a pretensão de aplicação de encargos moratórios sobre parcelas vencidas, diante da descaracterização da mora, reconhecida no acórdão exequendo com base na abusividade dos juros contratados.
6. AUSÊNCIA DE DIREITO À COMPENSAÇÃO JURIDICAMENTE EXIGÍVEL. Inexistente crédito líquido, vencido e exigível em favor da executada, descabe compensação automática nos termos dos arts. 368 e seguintes do CC/02. A impugnação não comporta constituição de crédito novo nem substitui reconvenção, considerando que, enquanto a correção monetária – já observada nos cálculos homologados – tem natureza meramente reparatória ("minus"), os juros de mora têm caráter sancionatório ("plus").
IV. Dispositivo e Tese de julgamento
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A liquidação por arbitramento somente se justifica quando a natureza do objeto da condenação exigir conhecimento técnico especializado, nos termos do inciso I, do art. 509, do CPC/15, sendo insuficiente, para tanto, a mera divergência entre planilhas de cálculo apresentadas pelas partes; a ausência de depósito do valor incontroverso reconhecido pela executada enseja a incidência da multa e dos honorários previstos no §1o, do art. 523, do CPC/15.